Tribunal: TJSP
Processo: 1005893-48.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: . Recursos distribuídos, ambos, a mesma relatoria. Mérito. Cláusula que estabelecia redução do valor do preço por implemento de condição não cumprida pelos promitentes vendedores. Ação conexa de rescisão contratual julgada improcedente. Ação consignatória julgada procedente. Sentença mantida. Recurso dos réus improvido. Apelação da autora restrita aos honorários advocatícios. Ausência de preparo. Recurso da autora deserto.
(TJSP; Apelação Cível 1005893-48.2021.8.26.0024; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação de consignação em pagamento. Preliminar de nulidade afastada. Processos conexos julgados no mesmo dia pelo mesmo órgão julgador. Recursos distribuídos, ambos, a mesma relatoria. Mérito. Cláusula que estabelecia redução do valor do preço por implemento de condição não cumprida pelos promitentes vendedores. Ação conexa de rescisão contratual julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação de consignação em pagamento. Preliminar de nulidade afastada. Processos conexos julgados no mesmo dia pelo mesmo órgão julgador. Recursos distribuídos, ambos, a mesma relatoria. Mérito. Cláusula que estabelecia redução do valor do preço por implemento de condição não cumprida pelos promitentes vendedores. Ação conexa de rescisão contratual julgada improcedente. Ação consignatória julgada procedente. Sentença mantida. Recurso dos réus improvido. Apelação da autora restrita aos honorários advocatícios. Ausência de preparo. Recurso da autora deserto.